Tribunal: CARF
Processo: 10283.900821/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900821/2012-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.461 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência e
remeter os autos à Unidade de Origem, devendo o órgão administrativo: 1) verificar a
procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração contábil-fiscal do sujeito
passivo; 2) confirmar se as receitas que derem origem as retenções pleiteadas foram oferecidas à
tributação no respectivo período-base examinado, conforme exigência da legislação tributária; 3)
elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 180, o qual não homologou a
compensação declarada, nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900821/2012-14
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900821/2012-14

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-90.282, 11 de outubro de 2019 (e-fl. 255).
A falta de retificação da DCTF constituiu fundamento único e determinante para
julgamento da improcedência da irresignação.
No Recurso Voluntário o sujeito passivo manifesta sua discordância da decisão,
alegando, em síntese, que efetuou recolhimento em duplicidade do débito em questão e que
cometeu erro material no preenchimento da DCTF.
É o breve e suficiente relatório à análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Como consta dos autos, a controvérsia instaurada envolve pretensão de
compensação de crédito a título de IRRF no valor de R$ 100.061,39, não homologada pelo
Despacho Decisório Eletrônico em razão de o suposto crédito ter sido alocado a débito declarado
em DCTF ativa.
No intuito de comprovar o crédito, o sujeito passivo apresentou, dentre outros
documentos, dois DARFs de R$ 100.061,39 (e-fls. 43) e um demonstrativo de apuração do IRRF
sobre rendimentos de trabalho assalariado de janeiro/2009 (e-fls. 164).
Essa documentação não foi examinada pelo acórdão recorrido, que, como dito,
julgou improcedente o pleito com base exclusivamente na ausência de retificação da DCTF.
Entretanto, examinando a documentação apresentada, constato que os valores de
IRRF consignados no demonstrativo de apuração de IRRF, em princípio e em juízo de delibação,
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.461 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900821/2012-14

parecem justificar a pretensão do contribuinte, eis que são coincidentes com os do crédito
vindicado em datas e valores.
Em razão disso, mostram-se plausíveis as alegações do Recorrente, motivo por
que é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de
Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados respaldam a
comprovação do crédito pretendido e o aparente erro no preenchimento da DCTF.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem, devendo o órgão administrativo:
1) verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo;
2) confirmar se as receitas que derem origem as retenções pleiteadas foram
oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado, conforme exigência da legislação
tributária;
3) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
4) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 312
DF CARF MF
Original